Tribunal: STF
Processo: Pet 11570
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Petição. Queixa-Crime. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Inviolabilidade por Opiniões, Palavras e Votos. Ausência de Justa Causa e de Dolo Específico. Não Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Agravada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, em razão da proteção conferida pela imunidade parlamentar às manifestações da querelada. O agravante alega que as acusações e xingamentos proferidos pela querelada não possuem vínculo com sua atividade parlamentar e, portanto, não estariam abarcados pela imunidade material.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a imunidade material parlamentar, prevista no art. 53, caput, da Constituição, abrange as declarações da querelada, realizadas em resposta à postagem do agravante, e se houve dolo específico na conduta imputada à deputada federal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF).



    4. Cumpre à parte agravante impugnar, de modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade recursal, o que não ocorreu no caso em tela, limitando-se a reiterar argumentos outrora levantados e já afastados.



    5. Inegável animosidade política entre parlamentares pertencentes a um mesmo Estado da Federação e à mesma Casa Legislativa. Discussão iniciada em razão de discordâncias e críticas de cunho político. Razões da decisão monocrática que são suficientes e devem ser mantidas para a rejeição da queixa-crime.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.